Tribunal: TJDFT
Processo: 0759048-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXAS RESSARCIDAS REFERENTES A BILHETE DIVERSO. PREMISSA EQUIVOCADA EXISTENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Embargos de Declaração opostos pelo autor recorrido nos quais alega haver contradição no acórdão embargado, uma vez que o reembolso realizado pela companhia diz respeito a uma outra passagem que não é objeto da demanda. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso dos autos, de fato há vício no acórdão, mas não de contradição e sim de premissa equivocada. Isso porque o acórdão se baseou na premissa de que o reembolso das taxas havia sido feito por meio do voucher no VCHBR221763537099811, posteriormente estornado para a forma de pagamento original da passagem – cartão de crédito. Não obstante, o citado voucher diz respeito ao bilhete de no 0472180168913 (ID 48047575). Já o reembolso buscado nestes autos se refere ao bilhete de no 0472176136022 (ID 48047572). Portanto, considerando que a ré não comprovou a emissão de voucher ou o pedido de estorno à administradora do cartão de crédito referente às taxas do bilhete no 0472176136022, deve ser mantida a sentença no ponto que determinou seu ressarcimento. O valor devido é de R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), observada a cotação do “euro” na data da compra, ou seja, 10/11/2019, de R$ 4,58 (quatro reais e cinquenta e oito centavos). Dados obtidos no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes).
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos infringentes para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação, passando o acordão embargado a ter o seguinte resultado: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e condenar a ré/recorrente a ressarcir ao autor/recorrido a quantia de R$ 899,10 (oitocentos e noventa e nove reais e dez centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além de 62.050 (sessenta e dois mil e cinquenta) pontos.”
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.